Tribunal: TJSP
Processo: 2208467-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que é pessoa jurídica e não comprovou insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ – Demonstrativos financeiros do Condomínio que evidenciam a existência de saldo significativo em relatório de receitas e despesas e em contas bancárias – Inexistência de elementos que justifiquem a

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que é pessoa jurídica e não comprovou insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ – Demonstrativos financeiros do Condomínio que evidenciam a existência de saldo significativo em relatório de receitas e despesas e em contas bancárias – Inexistência de elementos que justifiquem a concessão da benesse – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.